Tribunal: TJES
Processo: 5021484-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021484-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Em segredo de justiça

COATOR: JUIZO DA VARA Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FLAGRANTE IMPRÓPRIO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP), cuja custódia foi decretada após audiência de custódia, no contexto de flagrante impróprio. A defesa sustenta ausência de situação de flagrância e requer relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve ilegalidade na prisão em flagrante, por ausência dos requisitos do art. 302 do CPP;
(ii) se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP;

(iii) se as condições pessoais do paciente permitem substituição da prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão foi corretamente qualificada como flagrante impróprio, nos termos do art. 302, IV, do CPP, com base em relato imediato da vítima à autoridade pública.
4. A posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva convalida eventuais vícios formais, deslocando o exame para a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
5. A decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como o relato da vítima menor e indícios de materialidade e autoria.
6. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à instrução criminal justificam a prisão preventiva, especialmente para preservar a integridade da prova oral.
7. As condições pessoais do paciente, embora favoráveis, não afastam a necessidade da custódia cautelar diante dos elementos concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A revelação imediata da vítima à autoridade pública é suficiente para configurar flagrante impróprio nos termos do art. 302, IV, do CPP.

A posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui título autônomo, apto a convalidar eventual irregularidade formal anterior.

Em casos de violência sexual contra vulnerável, a preservação da integridade da vítima e da instrução criminal justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 302, IV, 312 e 319; CP, art. 217-A, §1º; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 793658/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22.06.2023.

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5021484
-
16
.2025.8.08.0000
PACIENTE:
RUAN COSTA MENDES
COATOR:
JUÍZO DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN COSTA MENDES
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca da Capital/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente no curso do Inquérito Policial nº 5028376-02.2025.8.08.0012, instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, §1º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 28 de novembro de 2025, por mais de dez dias, em razão de decisão que teria reconhecido a prisão em flagrante em contexto de flagrante impróprio, embora ausentes os requisitos legais do artigo 302 do Código de Processo Penal. Sustenta que Ruan não foi preso no momento da suposta infração, tampouco foi perseguido, flagrado ou encontrado com objetos que o vinculassem ao fato investigado. Alega, ainda que a autoridade policial foi acionada exclusivamente para atender uma tentativa de suicídio, e somente após o resgate é que a vítima teria comunicado a suposta violência sexual, o que, no entender da defesa, descaracterizaria a situação de flagrante e tornaria a custódia ilegal. Por fim, sustenta que o paciente foi encontrado em casa, sem apresentar resistência, possuindo residência fixa, ocupação lícita como cobrador de ônibus, e que, diante da ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão, bem como das condições pessoais favoráveis, seria cabível o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante desses argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 17541547.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17594400) opinando pelo conhecimento e denegação da
writ
.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

Como cediço, a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a necessidade de resguardar valores juridicamente relevantes, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se prestando à antecipação de pena, mas à proteção do processo penal e da sociedade. Do mesmo modo, o
habeas corpus
, embora instrumento constitucional de tutela da liberdade, não se presta à análise aprofundada de matéria fático probatória, sendo cabível apenas quando evidenciada ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

No que se refere à alegada nulidade do flagrante, verifico que a prisão foi corretamente qualificada como flagrante impróprio, nos termos do artigo 302, IV, do Código de Processo Penal. Consta dos autos que a autoridade policial foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio envolvendo o paciente, ocasião em que, durante o atendimento, a vítima (adolescente de 16 anos), relatou aos agentes públicos a suposta prática de ato libidinoso, descrevendo circunstâncias compatíveis com o tipo penal em apuração.

Esse contexto, embora envolva um lapso temporal entre o fato e a prisão, é compatível com a dinâmica de crimes sexuais, especialmente quando praticados contra vulneráveis no ambiente doméstico, onde é comum que a vítima relate os fatos apenas após situação de ruptura ou intervenção externa.

A jurisprudência do STJ já pacificou entendimento no sentido de que a revelação imediata feita à autoridade pública, mesmo que não testemunha do fato, pode configurar a situação de flagrância imprópria, nos termos do artigo 302, IV, do CPP.

De todo modo, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal na prisão em flagrante, o que não se reconhece, é firme e consolidado o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a superveniente conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial autônomo, apto a convalidar eventuais vícios da fase prévia de captura, deslocando o eixo de legalidade da custódia para a análise dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

E, sob esse prisma, a decisão proferida na audiência de custódia, posteriormente ratificada pelo juízo competente, revela-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, constam indícios suficientes de materialidade e autoria, consubstanciados sobretudo no relato firme e coerente da vítima, menor de idade, colhido em contexto de proteção, bem como nos demais elementos informativos reunidos na fase inicial da persecução penal, indicando que o paciente, valendo-se de relação de proximidade e confiança, teria praticado atos libidinosos contra criança ou adolescente em ambiente domiciliar, circunstância que evidencia não apenas a gravidade abstrata do tipo penal, mas, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado.

Nesse contexto, a prisão preventiva se justifica de forma clara e objetiva para garantir a ordem pública, considerando a alta reprovabilidade social do crime imputado e o risco concreto de que o paciente volte a delinquir, além de ser necessária à adequada condução da instrução criminal, especialmente diante da importância de preservar a integridade e a confiabilidade da produção da prova oral, notadamente o depoimento da vítima, que deverá seguir protocolos específicos em razão de sua idade, pois a manutenção da liberdade do paciente, nesse cenário, pode gerar medo, intimidação ou interferência indevida, comprometendo o andamento regular da investigação e do processo penal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando evidenciada a periculosidade concreta do agente a partir das circunstâncias do fato. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado a exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2.
A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla jurisprudência desta Corte. 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade concreta da conduta imputada, que extrapola as elementares do tipo penal, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 793658 RS 2022/0405646-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

Não prospera, igualmente, a tese defensiva de que as condições pessoais favoráveis do paciente seriam suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a jurisprudência pátria entende que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme restou demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal De Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão impugnada encontra-se adequadamente motivada, em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais, não se evidenciando ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a intervenção desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.